Tribunal: CARF
Processo: 19615.001306/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19615.001306/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.406 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE DE TAXI AÉREO WESTON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos observam o
mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social. Para fins de cômputo
do prazo de decadência das contribuições para terceiros, na hipótese de
pagamento antecipado, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de
1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação,
casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
MULTA DE MORA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O presente colegiado é incompetente para afastar a multa de mora sob a
alegação de a lei ofender regras e princípios constitucionais.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 06/2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19615.001306/2007-68
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001306/2007-68

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 118/124) interposto em face de decisão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 109/113)
que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.123.393-3 (e-fls. 04/32), no valor total de R$ 23.733,58 e competências 01/1997 a
12/2002, cientificada em 06/12/2007 (e-fls. 84). Do Relatório Fiscal (e-fls. 36/40), extrai-se:
(...) NFLD com o objetivo de constituir créditos tributários relativos a contribuições
para o salário-educação decorrentes de glosa de deduções realizadas a título de
indenização de dependentes (...)
Na impugnação (e-fls. 86/93), em síntese, se alegou:
(a) Decadência
(b) Multa e juros.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 109/113):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência das contribuições devidas à Seguridade Social nos termos expressos na
legislação previdenciária é decenal.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE.
NÃO APRECIAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais. Previsão legal que outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 15/01/2009 (e-fls. 114/115) e o
recurso voluntário (e-fls. 118/124) interposto em 11/02/2009 (e-fls. 118), em síntese, alegando:
(a) Decadência. Em face da Súmula Vinculante n° 8 e do art. 150, §3°, do CTN,
todas as contribuições objeto do lançamento foram atingidas pela decadência.
(b) Multa e juros. A multa acrescida da Taxa Selic, esses juros anômalos têm
também efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição.
Em verdade, a penalidade levada a efeito no lançamento, que excede de 8%,
não guarda proporcionalidade ou razoabilidade com o não cumprimento da
obrigação previdenciária, e, desprovida de finalidade, afeta o patrimônio da
recorrente em aberta contrariedade ao direito de propriedade. O STF já
decidiu que o princípio do não confisco alcança também as multas. Disso
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001306/2007-68

resulta que: a multa aplicada na presente Notificação de Débito não pode
superar os limites previstos aos casos de inadimplemento de obrigação
previdenciária, fixados na Lei n° 8.212/91. Ultrapassando esse limite, há
desvio de finalidade e desproporcionalidade da multa, malferindo, portanto,
os artigos 37 e 150, I, da CF/88.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 15/01/2009 (e-fls. 114/115), o recurso
interposto em 11/02/2009 (e-fls. 118) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN.
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN.
No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Sobre o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001306/2007-68

Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para
terceiros) observam o mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n°
9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
No caso concreto, a NFLD envolve o lançamento de contribuições para o salário-
educação decorrentes de glosas de deduções realizadas a título de indenização de dependentes, a
abranger as competências 01/1997 a 06/1997, 09/1997 a 11/1997, 01/1998 a 09/2001, 11/2001,
12/2001, 06/2002 e 12/2002.
O lançamento foi cientificado em 06/12/2007 (e-fls. 84).
Logo, há decadência por força do art. 173, I, do CTN até a competência 11/2001,
considerando-se a data de vencimento da obrigação para estas competências.
Em face do art. 150, §4°, do CTN, além dessas competências podem ser atingidas
as competências 12/2001 e 06/2002, considerando-se a data do fato gerador.
O lançamento envolve glosa de dedução efetuada quando do recolhimento direto
ao FNDE, constando das e-fls. 72 e 73 o “Demonstrativo de Recolhimentos RA_0685” emitido
pelo FNDE (SME – Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental), a demonstrar ter havido
parcial pagamento antecipado nas competências 12/2001 e 06/2002, justamente em razão da
glosa da dedução.
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 36/40) a imputação de dolo, fraude ou
simulação, o mesmo pode ser dito em relação à Representação Administrativa do FNDE (e-fls.
41) e aos Ofícios do FNDE (e-fls. 44/45).
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da decadência até a competência
06/2002, restando mantido o lançamento apenas em relação à competência 12/2002.
Multa e juros. O presente colegiado é incompetente para afastar a sistemática
legal, observada pela fiscalização, relativa à multa e aos juros, sob a alegação de a lei ofender
aos arts. 37 e 150, IV, da Constituição e aos princípios constitucionais do não-confisco, da
proporcionalidade e razoabilidade e finalidade, bem como de ofender ao direito de propriedade,
assegurado constitucionalmente (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 02).
A multa de mora aplicada observou o regramento do art. 35 da Lei n° 8.212, de
1991, vigente ao tempo do lançamento, tomando por base a classificação “Dispensado de
declarar em GFIP (com redução de multa)”, sendo, até o presente momento, mais benéfica,
quando comparada com a atual multa de ofício advinda da MP n° 449 , de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009. Ressalte-se que a análise para a aplicação da legislação mais benéfica
deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pela
contribuinte (Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009).
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.406 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001306/2007-68

Por fim, a utilização da Taxa SELIC lastreia-se, conforme o período, no arts. 84, I,
§ 4°, da 8.981, de 1995, e nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, aquele restabelecido com
redação alterada pela MP n° 1.571, de 1997, reeditada até a conversão na Lei n° 9.528, de 1997,
e este incluído pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009 (Lei n° 8.212, de
1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°), sendo
que a admissibilidade da incidência sobre débitos tributários está pacificada na esfera
administrativa, conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Além disso, a adoção da taxa Selic não enseja nulidade ou improcedência da
NFLD, eis sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos
recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e da
legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para declarar a decadência até a competência 06/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital